Tribunal: TJPA
Processo: 0002228-87.2008.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002228-87.2008.8.14.0070

RECORRENTE: ALCICLEISON RODRIGUES DIAS, JACKSON ARAUJO DOS PASSOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INCISO IV DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
1 –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU
JACKSON ARAÚJO DOS PASSOS
PELA MORTE DO AGENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PLEITOS RECURSAIS PREJUDICADOS.
2 –
PLEITO SUBSISTENTE DE IMPRONÚNCIA DO RÉU
ALCICLEISON RODRIGUES DIAS
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROVIMENTO. ELEMENTOS COLHIDOS NOS AUTOS, EM ESPECIAL, OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS QUE APONTAM INDÍCIOS DE TER SIDO O ACUSADO O AUTOR DOS DISPAROS QUE ATINGIRAM OS OFENDIDOS.
3 –
OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO A QUALIFICADORA CONSTANTE NA DENÚNCIA.
4 –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, REFORMA, DE OFÍCIO, PARA DECLARAR A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, determinando-se a devolução do feito ao juízo
a quo
a fim de que fundamente acerca da admissibilidade ou não da qualificadora narrada na exordial. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JACKSON ARAÚJO DOS PASSOS E ALCICLEISON ARAÚJO DIAS
, contra sentença de pronúncia (
fls. 179/181 – ID 4930391
) proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/Pa, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do Art. 121, §2°, inciso IV do Código Penal.

Nas razões recursais (
fls. 187/192 – ID 4930394
), pugnam os recorrentes por sua impronúncia ante a existência de dúvida nos autos quanto a autoria delitiva.

Em sede de contrarrazões (
fls. 208/211 – ID 4930398
), o representante do Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade pela morte do acusado Jackson Araújo dos Passos, julgando prejudicado o seu pleito recursal, ao passo que opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto por Alcicleison Araújo Dias.

À
fl. 225 – ID 8351834
foi juntada certidão de óbito do réu falecido.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria opinou (
fls. 228/234 – ID 8659010
) pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

De início, tendo sido comprovada a morte do recorrente
Jackson Araújo dos Passos
por meio da Certidão de Óbito de
fl. 225 – ID 8351834
, atestando seu falecimento ocorrido no dia 15 de outubro de 2018, portanto, durante a tramitação do presente recurso, impõe-se declarar extinta a sua punibilidade por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, restando prejudicada sua insurgência recursal.

Neste sentido,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. ÓBITO DO ACUSADO. DECRETADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APENADO, FORTE NO ART. 107, I DO CÓDIGO PENAL. Comprovado o óbito do réu, ante a juntada de cópia da certidão de óbito, impositiva a decretação da extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal, restando prejudicado o exame da apelação interposta. APELO PREJUDICADO. (TJ-RS-APR: 70084502087 RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Data de Julgamento: 16/12/2020, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/02/2021)

Por todo o exposto,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade de
JACKSON ARAÚJO DOS PASSOS
, com fulcro no Art. 107, inc. I, do CPB
[1]
, julgando prejudicado seu pleito recursal de impronúncia.

Superada a questão incidental, passo a analisar as razões da insurgência do acusado
ALCICLEISON ARAÚJO DIAS.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra da denúncia que, em 18 de julho de 2008, por volta das 23h30min, a senhora Valdenora da Conceição Castro,

moradora desta cidade, encontrava-se no interior de sua residência, situada no bairro São Sebastião, dentro da qual dormia em uma rede seu companheiro
Eliel Serrão da Silva.

Informa que, na ocasião, bateu à porta o irmão de Dona Valdenora, Adriano de Jesus Lima Soares, pedindo uma garrafa de água, tendo a irmã mandado que o mesmo fosse pela janela ao lado, uma vez que não poderia abrir a porta da frente naquele momento. Enquanto Dona Valdenora dirigia-se para atender o irmão, ouviu vários disparos de arma de fogo ao redor da casa, e em seguida um pontapé na porta de trás do imóvel, tendo adentrado correndo o indivíduo
Rogério Moraes Soares,
sendo perseguido por 03 (três) homens, trajando calça comprida rajada, camisa preta, usando botina e coldres que se fixavam na perna, usando ainda um capuz na cor preta, o qual se limitava a cobrir o rosto, deixando o pescoço descoberto, sendo que dois invasores foram identificados pela Dona Valdenora como sendo os ora denunciados.

Os denunciados, após encurralarem Rogério no interior do imóvel, efetuaram vários disparos contra o mesmo, que morreu no local, o mesmo ocorrendo com o companheiro de Dona Valdenora, Eliel, que foi morto na própria rede em que dormia. Após a consumação dos homicídios, os denunciados, juntamente com o terceiro elemento, ainda não identificados, empreenderam fuga do local, em um carro que os aguardava às proximidades.

Ao sair de casa, Dona Aldenora constatou que seu irmão, Adriano, também tinha sido morto pelos denunciados ao lado do imóvel, quando se encaminhava para pegar a garrafa de água que pediu a irmã.

O reconhecimento dos denunciados, por parte de Dona Aldenora, foi corroborado pelo fato desta trabalhar na feira, onde constantemente os denunciados, integrantes do grupo Tático da Polícia Militar, transitam.

Em razão do fato, o acusado foi denunciado
(
fls. 05/08 – ID 4930348
)
e pronunciado
(
fls. 231/240 – ID 7190270)

como incurso no art. 121, §2°, inciso IV do Código Penal Brasileiro.

Irresignado com a sentença de pronúncia, o acusado interpôs o presente recurso pleiteando, em suma, por sua impronúncia ante a alegada ausência de provas contundentes da autoria delitiva.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP). Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação ou desclassificação do crime.

Com efeito, constata-se que
a materialidade delitiva está demonstrada pelos laudos cadavéricos das vítimas Adriano de Jesus Lima Soares, Eliel Sessão da Silva e Rogério Moraes Soares (
fls. 16/25
–
ID’s 4930349 a 4930351
)
,
o qual pontou como causa morte dos ofendidos, “
hemorragia intra-craniana devido traumatismo crânio-encefálico devido ferida pérfuro-contusa no crânio por projétil de arma de fogo
”.

Do mesmo modo, verifica-se que os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos pelos depoimentos prestados na fase judicial, especialmente aqueles prestados por ocasião da realização da audiência e instrução realizada em 29.10.2013 (
fls. 94/98 – ID 4930364
), a seguir transcritos:

Sobre os fatos, a testemunha Valdenora da Conceição Castro declarou que:

“(...) três homens invadiram sua casa e "um deles tem certeza• absoluta
que

é Jackson; Que o Dedeu e Rogério arrombaram a porta de sua cozinha e entraram na sua casa e Dedeu se escondeu de baixo da porta, que foi arrombada e o Rogerio correu e se escondeu se jogando na cama da depoente; Que o Jackson e
mais
dois comparsas entraram na casa atirando e a depoente puxou seu filho para não ser atingido; Que a Rosa afirmou que outro policial que entrou com Jackson foi o Aleicleison, mas não viu; "Que seu marido estava dormindo na rede e foi atingido pelos tiros e seu filho de 6 meses quase foi atingido; Que puxou seu filho e viu quando o Jackson atirou contra Rogerio e deu vários tiros e nesse momento o Jackson suspendeu o capuz; Que o Jackson suspendeu o capuz e disse para Rogerio "
eu não falei que ia de matar
"; Que o Rogerio pediu ao Jackson para não lhe matar e a depoente
.
estava apavorada e seu filho chorando e o Jackson continuou atirar; Que o Rogerio já tinha sido atingido antes de entrar na casa da depoente; Que não sabe informar se foi Jackson ou se foi o outro comparsa do mesmo que matou seu marido; Que Dedeu é assassino e o Rogerio era de gangue e se metia em confusões; Que tem medo dos réus fazerem alguma coisa contra a depoente. (...)”

Na mesma audiência, a testemunha Rosicléia da Conceição Negão Belo declarou que:

“(...) viu dos homens dando tiro em cima do Araquem próximo a casa de sua cunhada Valdenoura; Que seu marido o Adriano foi morto por alguém de baixo da casa da Valdenoura; Que sua cabeça ficou de baixo do giral da casa de Valdenoura; Que os dois homens estava vestido com camisa preta e calça da tático e encapuzados e usavam uma arma comprida; Que a Rosa disse quem matou o marido da depoente foi o Jackson e Alcicleison. (...)”

Assim, sendo certo que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, a constatação ou não do
animus necandi
somente poderá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes desta Turma,
verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORAS FUNDAMENTADAS.
AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. TESE RECHAÇADA PELA CORTE LOCAL. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. TÉCNICA PER RELATIONEM. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
. 1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.

2. Além disso, a jurisprudência do STJ é no sentido de que constitui usurpação da competência do Conselho de Sentença a desclassificação do delito operado pelo Juízo togado, na hipótese em que não há provas estreme de dúvidas sobre a ausência de animus necandi.

Precedentes.

3. In casu, a Corte local manteve a sentença de pronúncia, ao fundamento de que: a) extraí-se dos depoimentos testemunhais e das declarações da vítima indícios suficientes de autoria delitiva; b) existe filmagens claras do atropelamento; c) ausente a demonstração da não existência de animus necandi; e d) presente elementos concretos a justificar a incidência das qualificadoras.

4. Em verdade, as alegações trazidas nas razões agravo regimental se opõem às afirmações relatadas no acórdão recorrido. Desse modo, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas na irresignação, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ.

5. Cumpre destacar que inexiste falta de fundamentação no aresto impugnado, muito menos na decisão de pronúncia. Isso porque a Corte de origem fundamentou sua convicção na argumentação expendida na sentença de pronúncia, a qual fora satisfatoriamente embasada. De mais a mais, esta Corte Superior firmou o "entendimento de que a utilização da técnica de motivação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir, não vulnera o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal" (HC 414.455/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018).

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1276888/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ANIMUS NECANDI. PRESENÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIDO.

1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, elemento indiciário da existência de crime doloso contra a vida, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação da conduta prevista nos artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 488.155/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019)

Contudo, não se pode olvidar que a decisão que submete o acusado a julgamento perante o Conselho de Sentença deve ser fundamentada não apenas em relação à materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria ou de participação, mas também no que se refere às qualificadoras, nos termos do que enuncia no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Logo, em que pese a decisão de pronúncia deva ser comedida na apreciação das provas, deve conter uma fundamentação mínima para o reconhecimento das qualificadoras, deixando um juízo de valor acerca da sua efetiva ocorrência para que seja apreciado pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, observa-se às
fls. 179/181 – ID 4930391
, que o juízo “
a quo”,
ao proferir

sentença de pronúncia em desfavor do recorrente, deixou de apresentar fundamentação idônea quanto a configuração da qualificadora apresentada pelo
Parquet
por ocasião da denúncia.

Verifica-se, portanto, que a decisão de pronúncia não fundamentou, ainda que minimamente, a incidência da qualificadora prevista no inciso IV, §2º do art. 121, do CP, não tendo apontado quais elementos dos autos indicam ter sido o delito perpetrado pelo recorrente mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e em que o mesmo consistiu.

Portanto, impõe-se, de ofício, reconhecer a nulidade absoluta do
decisum
nesse aspecto, determinando-se ao magistrado

de piso

que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória. Neste sentido
:

STJ: PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
NULIDADE DA PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. HIGIDEZ QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME CONEXO.
ORDEM
NÃO CONHECIDA, MAS
PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

2. A decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista, nela se julgando a admissibilidade da acusação. Indispensável, portanto, a prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes da autoria. O fato de na pronúncia não poder conter avaliação de mérito ou demonstrações do convencimento absoluto do juiz não significa que possa o julgador omitir-se de motivar concretamente a admissibilidade da acusação. Nos termos do art. 413 do CPP, o juiz deve manifestar-se, embora de maneira objetiva e sucinta, não apenas sobre o tipo básico, mas também, se for o caso, sobre as qualificadoras.

3. Na hipótese, embora sucinta, a pronúncia abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade com a indicação, inclusive, dos laudos periciais.

4. Reconhecimento da omissão na decisão de pronúncia sobre a imputação das qualificadoras
e do delito conexo (lesão corporal).

Contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. Habeas Corpus não conhecido.
Concedida parcialmente a ordem de ofício para, reconhecer a nulidade da pronúncia apenas quanto às qualificadoras,
bem como reconhecer a prescrição da pretensão estatal punitiva quanto ao suposto crime de lesão corporal.

(HC 170.646/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 16/12/2016).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO.
QUALIFICADORA
. CRIME CONEXO.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE TÓPICA
.

1 – A desclassificação do fato com aparência de doloso contra a vida homicida só é possível na presença de prova induvidosa.

2 –
A ausência de fundamentação quanto ao acolhimento das qualificadoras gera nulidade tópica da pronúncia
. Recurso improvido. De ofício, declarada nulidade tópica.” (TJ/GO, RSE 0241594-44.2015.8.09.0103, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ivo Favaro, j. 05/02/2019)

Com efeito, se o juiz sentenciante silenciou apenas no que diz respeito aos elementos que o levaram a reconhecer a qualificadora em questão, não há como se declarar a nulidade da decisão de pronúncia em sua integralidade, impondo-se, entretanto, sua anulação de ofício no que se refere apena à referida qualificadora.

Por todo o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, contudo, DE OFÍCIO, declaro extinta a punibilidade do acusado Jackson Araújo dos Passos, e anulo parcialmente a decisão de pronúncia vergastada, apenas no tocante à referida qualificadora, determinando ao magistrado de origem que proceda a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tal circunstância narrada na peça acusatória
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de junho de 2022.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:

I - pela morte do agente;

Belém, 23/06/2022